Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. MULTA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INFRAÇÃO VERIFICADA. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. O cerne da demanda em exame diz respeito à legalidade e à razoabilidade da multa expedida pelo PROCON-DF em desfavor da empresa apelada por infringir normas de acessibilidade na agência bancária fiscalizada.
3. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação.
3.1. Incabível o controle jurisdicional do ato administrativo, no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.